Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706419-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), verifica-se que foi prolatada sentença nos autos originários, nos seguintes termos: Não há contrato de prestação de serviços advocatícios, na forma do artigo 22, § 4o, da lei no 8.906/94, que justifique, fundamente, a cobrança dos honorários ad exitum, e o interessado não atendeu a determinação de sua apresentação, conforme decisão sob o id. 82751934. DECIDO. A pretensão de direito material, objeto da lide - obrigação de pagar -, fora solvida pelo ente demandado, mediante RPV. Nesse sentido, efetuado o depósito dos valores pelo ente demandado, e havendo anuência expressa do credor, JULGO EXTINTO O FEITO, com suporte no artigo 924, II, do CPC. Preclusa, OFICIE-SE à instituição financeira para fins de transferência da quantia INTEGRAL à parte autora (detentora do direito material), conforme dados bancários informados sob o id. 82698464. Após, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Intimem-se [...] Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito